Tribunal: TJMT
Processo: 1006819-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006819-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), 1a vara especializada fazenda pública (AGRAVADO), FRANKLIN RIBEIRO - CPF: 023.839.742-42 (AGRAVANTE), FRANKLIN RIBEIRO - CPF: 023.839.742-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA ORAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo regimental interposto por Franklin Ribeiro contra decisão que deferiu pedido de suspensão de liminar proferida em mandado de segurança, a qual havia anulado questão aplicada na prova oral do turno matutino do V Concurso Público para o cargo de Procurador Substituto do Município de Cuiabá, com atribuição de pontuação integral aos candidatos desse turno. O agravante alegava violação à isonomia do certame em razão de suposta irregularidade na formulação da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação de questão da prova oral de concurso público por decisão judicial viola a discricionariedade técnica da banca
examinadora; (
ii
) estabelecer se a decisão liminar que determina tal anulação pode ensejar grave lesão à ordem pública, justificando sua suspensão com base na Lei 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 485 da Repercussão Geral, veda a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente, o que não se configurou no caso concreto.

4.
A questão anulada envolvia tema de direito processual civil, sendo sua formulação compatível com a avaliação de conhecimentos jurídicos dos candidatos, não evidenciando erro grosseiro ou teratológico.

5.
A decisão liminar, ao determinar a atribuição de pontuação integral a todos os candidatos do turno matutino, extrapolou os limites subjetivos do mandado de segurança individual e interferiu na organização do certame, que se encontrava em fase avançada.

6.
A suspensão da decisão liminar justifica-se pela necessidade de evitar lesão à ordem pública administrativa, protegendo os princípios da eficiência, isonomia e segurança jurídica na condução do concurso.

7.
A eventual alteração da ordem de classificação, em decorrência da anulação da questão, poderia comprometer a credibilidade e a imparcialidade do processo seletivo, com reflexos na nomeação dos aprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário não pode anular questão de concurso público com base em discordância interpretativa, salvo se demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade evidente.

2. A suspensão de liminar que interfere no andamento de concurso público justifica-se para evitar grave lesão à ordem pública administrativa.

3. A concessão de pontuação integral a candidatos sem respaldo jurídico consistente compromete a imparcialidade e a credibilidade do certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares,

Trata
-se de recurso de agravo
regimental
interposto
por

Franklin Ribeiro

contra

decisão

que deferiu
o pedido de
suspensão da execução da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 1007389-39.2025.8.11.0041
, em trâmite
na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(Id
273439366
, ratificada no Id
282877860
)
, a qual tratou da anulação de questão aplicada na etapa oral do
Concurso Público para o Provimento de Vagas e a formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Procurador Substituto do Município de
Cuiabá
.

Contextualiza o agravante que, em sede de mandado de segurança, impugnou a legalidade da formulação de questão de Processo Civil aplicada no turno da manhã da prova oral, alegando que o enunciado seria confuso, sem amparo legal e em desconformidade com a jurisprudência dominante, gerando violação à isonomia do certame e prejudicando os candidatos daquele turno em relação aos do turno da tarde.

Narra que obteve provimento liminar favorável perante o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, o qual determinou a anulação da questão de Processo Civil para todos os candidatos do turno da manhã, com atribuição da pontuação integral, de modo a preservar a isonomia do concurso.

Prossegue dizendo que o Município de Cuiabá apresentou pedido de suspensão liminar, no qual
foi proferida a decisão que ensejou
o presente agravo interno
, a qual se baseou
na possibilidade de a decisão liminar gerar grave lesão à ordem pública, considerando que a medida liminar teria potencial para tumultuar o andamento do certame, que se encontraria em estágio avançado, com fases subsequentes em curso.

Argumenta, contudo, que não há demonstração de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas que justifique a suspensão da liminar concedida, ressaltando que todos os candidatos que participaram da prova oral foram aprovados e que eventual readequação da classificação decorrente da anulação da questão não demandaria novas convocações ou atrasos significativos no concurso.

Refuta, ainda, a alegação de que a decisão de primeira instância teria gerado indevido efeito erga omnes, ponderando que se trata de efeito reflexo da declaração de nulidade da questão, decorrente da própria necessidade de assegurar a lisura e isonomia do certame.

Pontua, por fim, que a decisão do Juízo de primeiro grau visou preservar o princípio da legalidade e evitar homologação de resultado com vício reconhecido, não havendo base para a tese de risco de multiplicação de demandas judiciais.

Contrarrazões
no
Id
290937897
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional,
Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (Id
294021892
).

O recurso é tempestivo (Id
275310880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,

Franklin Ribeiro
interpõe

agravo regimental contra
decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 1007389-39.2025.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
.

A referida liminar
, fazendo referência ao
V Concurso Público para o Provimento de Vagas e a formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Procurador Substituto do Município de Cuiabá
,
determinou
“
a anulação da questão mencionada de Processo Civil da prova oral aplicada no turno da manhã, com a atribuição da pontuação integral a todos os candidatos
desse turno, preservando-se a isonomia do certame
”
(Id 185109004 dos autos respectivos).

Pois bem.

É de conhecimento geral que, no exame de pedido de suspensão de liminar, o aspecto central a ser considerado é se a decisão precária proferida em desfavor do Poder Público acarreta risco de lesão aos valores protegidos pela legislação de contracautela, a saber:
ordem, saúde, segurança e economia públicas
.

Sob tal perspectiva, observa-se que a decisão recorrida
se fundamenta
exclusivamente na possibilidade de lesão à ordem pública, conforme se depreende do seguinte trecho:

Nesse contexto, verifico que está configurado um requisito para a suspensão da execução da decisão liminar, qual seja, a necessidade de evitar grave lesão à ordem pública.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, fixou a seguinte tese: “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485 da Repercussão Geral).

Nesse sentido, a decisão liminar questionada parece avançar sobre os critérios de avaliação adotados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (
Cebraspe
), banca executora do certame, para anular a questão de direito processual civil da prova oral, turno da manhã, do V Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador Substituto do Município de Cuiabá.

Embora a situação hipotética abordada na questão indique tratar-se de execução provisória de sentença proferida contra a Fazenda Pública, os questionamentos não tratam diretamente do cabimento dessa modalidade de cumprimento de sentença, mas buscam avaliar outros pontos de conhecimento do candidato, como se
observa do documento juntado no Id 273008875, especificamente das páginas 15 e seguintes.

O afastamento do tema de repercussão geral exige demonstração de ilegalidade ou inconstitucionalidade latente e não simples descontentamento com a forma como a questão foi enfrentada pela banca examinadora do concurso público, como parece ocorrer na ação mandamental subjacente.

Nesse contexto, deve prevalecer, ao menos por ora, a ordem administrativa, a fim de permitir o regular andamento do certame, que já se encontra em estágio avançado. Atualmente, estão em curso a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoas com deficiência, bem como a verificação da autodeclaração daqueles que disputam vagas reservadas a candidatos negros e indígenas.

Corrobora a possível lesão à ordem pública o fato de a decisão liminar, proferida em ação individual, haver determinado a reorganização do concurso, medida que possui potencial para ocasionar tumulto no certame em andamento.

(Id
273439366
, ratificada no Id
282877860
)

Posteriormente, ao ratificar a decisão anteriormente proferida – já após a abertura do contraditório e com a juntada do parecer do Ministério Público aos autos –, reiterei a configuração de lesão à ordem pública, nos seguintes termos:

De fato
, a alegada irregularidade – consistente na suposta incompatibilidade da questão da prova oral aplicada no turno da
manhã com jurisprudência superior – não ultrapassa a esfera de discricionariedade técnica da banca examinadora.

Ademais, constata-se o risco de grave lesão à ordem pública administrativa, uma vez que a decisão impugnada determina a anulação de questão aplicada na prova oral, etapa já superada e integrante de um cronograma cuidadosamente planejado.

A medida judicial em questão compromete toda a organização e programação do certame, atualmente na sexta fase, dedicada à avaliação de cotas raciais e de pessoas com deficiência, impondo à Administração Pública o retrocesso à quarta fase. Tal situação compromete, de forma direta, a eficiência, a segurança e a estabilidade do concurso público.

Ressalte-se, ainda, que a decisão atacada, ao atribuir pontuação integral a todos os candidatos do turno matutino, extrapolou o limite subjetivo do mandado de segurança individual. Assim, a suspensão da medida mostra-se imprescindível para a salvaguarda do interesse público primário, garantindo a lisura e a regular continuidade do concurso público, em conformidade com os princípios da eficiência, isonomia e segurança jurídica.

Assim, para evitar desnecessária tautologia, e tendo em vista a inexistência de elementos novos capazes de modificar o cenário anteriormente delineado por ocasião da análise do pedido liminar, impõe-se a ratificação da decisão anteriormente proferida. (Id
282877860
)

Como se denota, a
decisão
recorrida

abordou com necessário zelo os aspectos que
demonstram a ocorrência de risco de lesão à
ordem
pública
.
Essa realidade foi secundada pelo
Ministério Público em seu
parecer,
no qual o
Parquet
anotou que
a

“
alegação de suposto equívoco na formulação da questão oral, ainda que fundada em divergência interpretativa quanto à jurisprudência aplicável, não revela, por si só, a existência de erro grosseiro ou teratológico que autorize o afastamento do critério técnico da banca
”
.

A corroborar a fragilidade da anulação determinada liminarmente, registre-se que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007030-18.2025.8.11.0000, interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra a mesma decisão, foi concedido efeito suspensivo, com a finalidade de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, em razão, dentre outros fundamentos, da inexistência de erro material evidente que justificasse a anulação da questão.

Diante desse cenário de fragilidade da anulação da questão, a atribuição de pontuação integral a todos os candidatos do turno matutino enseja potencial lesão à ordem pública, consubstanciada no comprometimento do regular andamento do certame e, como corolário, na definição do
resultado final
, bem como na ordem de classificação e de nomeação dos candidatos aprovados e classificados
.

Com efeito,
a
concessão de pontuação integral, sem respaldo jurídico consistente, compromete não apenas a imparcialidade da seleção, mas também a credibilidade do processo seletivo
como um todo
, afetando
, em última análise,
a confiança da sociedade na Administração Pública.

Além disso, a
alteração artificial da ordem de classificação, derivada da manutenção da decisão liminar, pode culminar em nomeações indevidas ou em prejuízo a candidatos que, submetidos às mesmas condições e regras do edital, obtiveram pontuação unicamente em decorrência de seu desempenho.

Dessa forma, estando bem delineados os potenciais prejuízos ao
Município de Cuiabá
que poderiam advir d
o pronunciamento judicial suspenso
, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, entretanto, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025